Tribunal: STF
Processo: RE 594380
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Processual. Alcance do provimento do recurso extraordinário. Ausência de erro material. Inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo do PIS (art. 3º, § 1º, Lei nº 9.718/98). Incidência do PIS sobre os atos cooperativos próprios (Lei nº 9.715/98). Matéria remanescente. Artigo 543-B, CPC.



    1. O recurso extraordinário foi provido tão somente para reconhecer a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo do PIS promovida pelo artigo 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98.



    2. A matéria remanescente, consistente na incidência do PIS sobre os chamados atos cooperativos próprios, na forma da Lei nº 9.715/98, teve sua repercussão geral reconhecida (RE nº 599.362/RJ). Devolução dos autos ao tribunal regional, para os fins do art. 543-B do CPC.



    3. Agravo regimental não provido.